Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. PATROCÍNIO SIMULTÂNEO DE AUTORA E RÉUS. PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA VERIFICADO. NULIDADE ABSOLUTA.

1. Dispõe o artigo 15, §6o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e o artigo 17 do Código de Ética da OAB que os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos.

2. Verifica-se que, no caso em comento, a procuradora signatária da petição inicial representou, ao mesmo tempo, a autora e os alimentantes/réus S. R. C. e S. R. C. J, de modo que ocorreu o patrocínio simultâneo de partes contrárias.

3. Ademais, é de se notar que os réus supracitados não apresentaram contestação, o que evidencia a quebra do dever profissional do advogado de representar o interesse confiado ao seu patrocínio, nos termos dos artigos 15 e 34, IX, da Lei 8906/94, e a violação ao contraditório e ampla defesa previstas na Constituição Federal.

4. Notória, portanto, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), além de constatado o prejuízo à defesa dos réus, de modo que deve ser acolhido o pedido de anulação da sentença, para que seja devolvido o prazo de contestação aos réus/alimentantes.

5. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação da autora prejudicada.